Tribunal: STF
Processo: MS 20578
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-15
Data de publicação: 1986-10-15

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
E FIXADA NO ARTIGO 119, I, LETRA 'I', NÃO PODENDO SER CONHECIDA
IMPETRAÇÃO CONTRA TRIBUNAL NÃO SUJEITO A SUA JURISDIÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL NÃO SUSPENDE PRAZOS
PRECLUSIVOS, MORMENTE SE INDEVIDAMENTE IMPETRADOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.